Tribunal: STF
Processo: Rcl 44235
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO – PARÂMETRO INVOCADO – ADC 48 MC – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – PREJUÍZO DA AÇÃO. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ART. 3º DA CLT. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Revela-se inviável a reclamação, proposta a fim de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e à garantia da autoridade duas decisões, que invoca como parâmetro decisão liminar cuja eficácia restou esvaziada ante o julgamento do mérito da ação na qual proferida.



    2. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego, estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB.



    3. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.